Tribunal: TJDFT
Processo: 0734060-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734060-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERSIO ARCURIO JUNIOR, MICHELLE SALGADO FERREIRA ARCURIO, LUZIA HELENA VASCONCELOS ARCURIO, ALINE VASCONCELOS ARCURIO, JOAO ISAAC VASCONCELOS ARCURIO, JOAO FELIPE VASCONCELOS ARCURIO, CLAUDIO DE CARVALHO ARCURIO, PATRICIA DE CARVALHO ARCURIO, JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO, FRANCISCA VALDENIRA VASCONCELOS ARCURIO AGRAVADO: NARCISA SANTANA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TÉRSIO ARCÚRIO JUNIOR e OUTROS contra a decisão, proferida nos autos da ação de Inventário no 0703528-69.2023.8.07.0019 – id 166301660, ajuizada pelos agravantes em razão do falecimento de Térsio Arcúrio, que, dentre outros temas, admitiu a agravada no polo passivo. Em suas razões, os agravantes narram, em suma, que a agravada, suposta companheira do de cujus, cuja discussão repousa na ação de reconhecimento de união estável no 0702704-43.2023.8.07.0009, peticionou nos autos de origem requerendo apenas a suspensão do processo originário ou a reserva do seu potencial quinhão. Todavia, aduz que o juízo a quo, em violação do art. 1.829 do Código Civil e da jurisprudência, determinou de ofício, equivocadamente, a inclusão da agravada no polo passivo, configurando decisum extra petita. Sustenta que a agravada no presente momento não tem legitimidade para integrar a ação de inventário, pois é uma pretensa companheira, cujo reconhecimento depende do julgamento da aludida lide. Destaca que se fazem presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo, ressaltando a probabilidade do direito nos argumentos expostos, bem como o perigo da demora, ante a admissão de terceiro estranho à relação processual como parte, com evidentes interesses opostos, que acarretará entraves ao andamento do feito. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para revogar a decisão a quo no ponto que incluiu a agravante no polo passivo. Preparo regular (id 50235960 e 50235961). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, vislumbra-se a probabilidade do direito, uma vez que o juízo a quo incluiu a agravada no polo passivo da ação originária, ex officio, em violação do princípio da inércia ou jurisdição e em evidente decisum extra petita, já que inexistiu pedido nesse sentido, consoante se infere da petição que ensejou a decisão agravada (id 158578175 - origem). Outrossim, a suposta condição de herdeira da agravada apta a integrar a ação de inventário ainda é objeto de ação própria, sendo certo que o mero ajuizamento daquela demanda, em regra, não autoriza a habilitação da pretensa companheira, sendo necessária robusta prova pré-constituída. Igualmente, verifica-se o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque a inclusão de terceiro, a priori, estranho à relação processual, com interesses divergentes, poderá causar tumulto ou atraso desnecessário na marcha processual, em violação dos princípios de celeridade, efetividade e da duração razoável do processo. Por outro lado, infere-se que não haverá prejuízo para a parte agravada, pois na mesma decisão foi registrado a possibilidade de reserva do seu quinhão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo apenas no tocante a determinação de inclusão da agravada no polo passivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora